Tribunal: TJDFT
Processo: 0732557-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732557-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCIA JOSE LOPO GOMES, RAIMUNDO ROMULO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, em cumprimento de sentença movido em desfavor de MARCIA JOSE LOPO GOMES e RAIMUNDO ROMULO DE SOUZA, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 166634039 - autos de origem): “1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 159233489. 5. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 6. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõe o CPC, art. 921, III, §§1o e 2o. 7. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. 8. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena do que dispõe o CPC, art. 921, III, §§1o e 2o. 9. De outro lado, a parte exequente requer também a inscrição do executado no cadastro de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o), por meio do Sistema SERASAJUD. 10. O SERASAJUD é um sistema desenvolvido pela empresa Serasa Experian que permite o envio de ofícios mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital, além de otimizar o trabalho das unidades judiciárias com a possibilidade de remessa de ordens judiciais para a inclusão e a exclusão de nomes de devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. 11. Não obstante o entendimento deste juízo como sendo faculdade do Magistrado a utilização do mencionado Sistema para inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, atenta a atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.835.778 - PR, Terceira Turma, Relator o Ministro Marcos Aurélio Bellizze, DJe de 06/02/2020), defiro o pedido da parte exequente. 12. Proceda-se à inclusão do devedor, por meio do Sistema SERASAJUD, no banco de dados da Serasa Experian (CPC, art. 517). 13. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena do que dispõe o CPC, art. 921, III, §§1o e 2o.” Em suas razões, após breve relato dos fatos, a parte agravante discorre acerca dos motivos para a concessão das pesquisas solicitadas. Invoca os princípios da celeridade processual, da duração razoável do processo, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Alega, em síntese, que a r. Decisão agravada vai de encontro ao entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Assevera que é: “(...) descabido, com todo o respeito, o juiz de primeiro grau indeferir tais medidas, as quais estão disponíveis justamente para tentar garantir o crédito e acelerar o processo de execução, ainda mais tendo um lapso temporal tão extenso. (...)”. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de que seja determinada a imediata realização das pesquisas pleiteadas. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a r. Decisão agravada e, por consequência, deferidas as pesquisas solicitadas. Preparo efetuado (ID no 49868510). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo (ativo) ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento parcial do pedido liminar pretendido. O artigo 6o, do Código de Processo Civil – que positivou o princípio da cooperação, determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, sendo que este princípio também deve ser observado pelo magistrado, por integrar a relação processual, de modo a pacificar o conflito de interesses existente entre as partes. É cediço que, no processo de execução, incumbe ao credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. Ocorre que, conquanto não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, o indeferimento de buscas nos sistemas disponíveis, no início da fase de cumprimento de sentença, sem que primeiro o exequente demonstre a realização de diligências a seu cargo, viola o princípio da cooperação e da efetividade da execução. Isso porque as pesquisas nos sistemas conveniados configuram meios disponibilizados ao credor para localização de bens do devedor, cujo indeferimento deve orientar-se pela razoabilidade, mormente quando já realizadas e frustradas nos autos, ausente qualquer indício de alteração na situação financeira da parte executada. Assim, exigir-se da parte exequente/agravante a comprovação de diligências na Receita Federal e no Departamento de Trânsito, como no caso, quando disponíveis sistemas como o RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, impõe um alongamento injustificado do curso do processo executivo, em afronta à razoável duração do processo. Portanto, revela-se cabível a realização da pesquisa Sisbajud, Renajud e Infojud, nos termos requeridos pelos exequentes/agravantes, à luz do princípio da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo. Por oportuno, confiram-se alguns julgados deste TJDFT acerca do assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUS, RENAJUD E INFOJUD. NÃO REALIZADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Conquanto seja dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, o indeferimento de buscas nos sistemas operados pelo Poder Judiciário, no início da fase de cumprimento de sentença, sem que primeiro o exequente demonstre a realização de diligências a seu cargo, viola o princípio da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo. 2. As pesquisas nos sistemas conveniados configuram meios disponibilizados ao credor para localização de bens do devedor, cujo indeferimento deve orientar-se pela razoabilidade, mormente quando já realizadas e frustradas nos autos, ausente qualquer indício de alteração na situação financeira da parte executada. Precedentes. 3. Na hipótese de ainda não ter sido realizada no feito de origem a pesquisa Sisbajud, Renajud e Infojud, revela-se razoável a sua utilização, à luz do princípio da cooperação e efetividade da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1628223, 07271853420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. INFOJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. Conforme se verifica da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de prestigiar a realização de pesquisa aos sistemas de consulta eletrônica (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), homenageando a efetividade da execução, não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas de localização de bens, o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. Diante do decurso de tempo decorrido após a realização das últimas pesquisas de bens, sem êxito, devem ser deferidas as pesquisas via sistema INFOJUD requeridas pela parte credora. (Acórdão 1640944, 07326234120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRIMEIRA PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD), RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE-UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA REPETITIVO 425/STJ E EM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 631/STF. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante decidido em sede de Repercussão Geral no Tema 631/STF - pela "Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006" e Tema 425/STJ, em sede de Recursos Repetitivos, "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". 2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução/cumprimento de sentença. 3. Incabível condicionar a realização de pesquisas aos sistemas SisbaJud e RenaJud ao exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens do executado, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos recursos repetitivos que fixaram as teses dos Temas 219 e 425. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1641819, 07273221620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito da parte exequente, ora agravante. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, uma vez que o óbice à pesquisa de bens solicitada pela parte agravante não só afronta o Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), como impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito, o que, por consequência, implica maior morosidade ao feito executivo em curso na origem. Assim, presentes seus requisitos autorizadores, torna-se imperioso o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação antecipada da realização de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora